Tribunal: TJPA
Processo: 0803105-19.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 4902 - Eleição
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803105-19.2022.8.14.0000

AUTOR: COOMIGASP COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA, PAULO VITOR PACHECO ALBARADO

REU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - EXEGESE DO ARTIGO 966, INCISO VIII, §1º, DO CPC - A RESCISÓRIA NÃO É RECURSO. DAÍ POR QUE NÃO SE PRESTA, MESMO QUE SE CUIDE DE REPARAR EVENTUAL INJUSTIÇA, AO REEXAME PURO E SIMPLES DO QUE JÁ FOI APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA COMO SE SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA DE REVISÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Rescisória com Pedido de Liminar
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DE GARIMPEIROS DE SERRA PELADA – COOMIGASP
visando desconstitui Acórdão (Id. 8523629) prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Ação Civil e de Nulidade movida por Ministério Público do Estado do Pará.

O autor sustenta em síntese que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou em 29 de agosto de 2013, Ação Civil Pública com objetivo de decretar a intervenção da Cooperativa de Garimpeiros da Serra Pelada –COOMIGASP. Deste modo o juízo da comarca de Curionópolis/PA deferiu o pedido de antecipação de tutela e nomeou interventor para a Cooperativa (Processo: 0004205-03.2013.8.14.0018).

Aduz que o juízo a quo
foi induzido em erro, ao decretar medida de sub-rogação em face da cooperativa
, uma vez que a diretoria, comandada pelo senhor Paulo Vitor Pacheco Albarado, não teria praticado qualquer tipo de ato apontado como irregular em relação aos cooperados ou mesmo a sociedade local, uma vez que foi devidamente constituída em 16 de junho de 2013, salientado que as supostas ilicitudes apontadas pela decisão ao qual chegou a ser impugnada dizia respeito a diretoria anterior.

Afirma que por meio do processo administrativo nº 850.425/1990, em 1º de março de 2007, o DNPM (ANM) concedeu autorização à COOMIGASP para exploração mineral direta do garimpo. Por meio do alvará de pesquisa nº 1.485, a cooperativa estava autorizada a pesquisar por três anos minérios de paládio, ouro e prata.

Assevera que para a execução deste projeto a cooperativa firmou parceria com a empresa COLOSSUS, deste modo a COOMIGASP criou em conjunto com a empresa referida o plano de desenvolvimento mineral para a área. Tudo devidamente aprovado em assembleia dos cooperados em 08/07/2007. Assim a COLOSSUS e a COOMIGASP criaram uma empresa que seria responsável pela pesquisa mineral. De acordo com esta proposta da empresa canadense, a COLOSSOS aplicaria a quantia de 6 milhões de reais na empresa e ficaria com participação de 51% do capital social, enquanto caberia a COOMIGASP 49%.

Aduz que o contrato com a COLOSSUS foi assinado em 16 de julho de 2007 pelo então presidente da COOMIGASP, Sr. Valdemar Pereira Falcão, e o diretor comercial, Sr. José Raimundo Miranda, estabelecendo que os direitos minerários definidos pelo alvará de pesquisa 1.485 em favor da cooperativa seriam cedidos para a Serra Pelada – Companhia de Desenvolvimento Mineral. Em 19 de dezembro de 2007, foi apresentado ao DNPM (ANM) o termo de cessão de direitos em favor da empresa referida.

Aduz que em momento oportuno, já sob a direção do Sr. Gesse Simão de Melo, a COOMIGASP e a COLOSSUS firmaram aditivo com a redução da participação da cooperativa na empresa SPCDM de 49% para 25% e o consequente aumento da participação da empresa COLOSSUS de 51 para 75%, além de retirar todos os prêmios que seriam pagos em decorrência da produção mineral. Sem o consentimento dos cooperados.

Aduz que em 21 de julho de 2011, o Ministério Público Do Estado Do Pará recebeu relatório de inteligência financeira nº 6234 de 02 de agosto de 2011, do conselho de controle de atividades financeiras – COAF, no qual constam diversas irregularidades em relação a movimentação financeira protagonizadas pela COLOSSUS MINERAÇÃO LTDA, a serra pelada –companhia de desenvolvimento mineral, a senhora Antônia Alves de Oliveira, ex-diretora financeira da cooperativa, o senhor Gesse Simão De Melo, ex presidente da COOMIGASP, o Senhor Francisco Barros Da Silva, segurança do ex-presidente, Gesse Simão, o senhor Antônio Rodrigues Salgado Filho, o Senhor Osmano Cardoso De Souza e a Senhora Antônia Anchieta Balhos.

Aduz que houve um TAC firmado entre a COOMIGASP, COLOSSUS e o MINISTÉRIO PÚBLICO que visava garantir gestão profissional, procedimentos democráticos, controle na gestão dos recursos, repasse dos valores aos garimpeiros e recadastramento dos cooperados da COOMIGASP. O TAC definiu que todos os recursos recebidos em favor da cooperativa deveriam ser transferidos para uma conta judicial.

Em janeiro de 2013 o senhor Valdemar Pereira Falcão, presidente em exercício da COOMIGASP, publicou edital de convocação para a realização de Assembleia Geral Ordinária que se realizou em 24 de março de 2013, visando aprovar a prestação de contas do exercício financeiro referente ao ano de 2012 (Presidentes Gesse Simão de Melo e o próprio Valdemar Pereira Falcão), além de eleição dos novos membros do conselho fiscal da COOMIGASP.

As contas da gestão foram reprovadas por 70% dos 3.123cooperados presentes. A chapa de oposição ao grupo que estava à frente da cooperativa há mais de sete anos também foi derrotada com a eleição dos seguintes componentes do conselho fiscal: O Senhor Amarildo Gonçalves Rodrigues, Presidente, Sr. José Raimundo Sousa Santos, Secretario, Sr. Hélio Borges Goudard, 3º membro, e mais três suplentes.

Em 12 de maio de2013, o Presidente do Conselho Fiscal da Cooperativa, Sr. Amarildo Gonçalves Rodrigues, convocou Assembleia Geral Extraordinária para deliberação acerca da destituição ou não dos membros do conselho administrativo da COOMIGASP na gestão de 2012.

Com base na rejeição das contas da gestão ocorridas em assembleia dos cooperados, os 2.101 cooperados presentes deliberaram pela destituição do Conselho Administrativo da COOMIGASP e aprovaram por unanimidade uma diretoria provisória com o objetivo de realizar eleições diretas em trinta dias.

A diretoria provisória foi formada pelos seguintes membros: Sr. Paulo Freire de Souza, diretor presidente, Sr. Divino Gomes, Diretor Administrativo, Sr. Flavio Lima Reinaldo, diretor financeiro, Sr. Divino de Amor Miranda, Diretor de Produção, Sr. José Antônio Conceição, Vogal, Sr. José Antônio de Alencar, Vogal, Sr. Waldemar Santana da Vigal, Vogal.

O Sr. Paulo Freire, diretor Presidente provisório da COOMIGASP, em 16 de junho de 2013, após publicação de edital para convocação, realizou Assembleia Geral Extraordinária da COOMIGASP para eleição dos membros definitivos do Conselho de Administração da Cooperativa.

Pelo voto de 3.582 dos 3.730 cooperados presentes, foi eleita a chapa: Sr. PAULO VITOR PACHECO ALBARADO, Diretor Presidente. Essa, portanto, a ATUAL e LEGÍTIMA diretoria da COOMIGASP, empossada há quatro meses e sem qualquer movimentação dos recursos financeiros da cooperativa, já que tais valores continuam sendo depositados diretamente nas contas judiciais.

Em 16 de junho de 2013, uma nova gestão com o objetivo de cumprir com todas as diretrizes definidas pelo Termo de Ajustamento de Conduta –TAC firmado pela antiga gestão e o Ministério Público do Estado do Pará. Tanto é assim que afirmou, o senhor Paulo Vitor, em Assembleia realizada em 12 de maio de 2013.

Afirma que o Ministério Público “desconhecendo” a eleição da nova diretoria, ajuizou Ação Civil Pública em agosto de 2013. Nesta ação não há nada que diga respeito a essa nova diretoria, legitimamente eleita.

Eleitos em 16 de junho de 2013, não receberam nenhuma notificação do Ministério Público para apresentar o plano de trabalho para se ajustar ao TAC. Já que assumiu a direção após a gestão dos diretores envolvidos em irregularidades. Sempre foi evidente a lícita postura e intenção do senhor Paulo Vitor de consertar qualquer ilícito cometido no passado pela antiga diretoria.

Ocorre que para tal conclusão, seria necessário de fato terem elementos que comprovassem a participação do senhor Paulo Vitor em qualquer ato que causasse lesão à cooperativa.

Por fim, no que diz respeito ao seu período de mandato, o mesmo foi reconhecido por este Tribunal como o legítimo representante legal da cooperativa. Sendo, assim, aceito como parte legítima para figurar no polo ativo do processo reincidendo.

Por fim, pugnou: a) pelo deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, nos termos do Art. 98 do CPC; b) O deferimento da tutela de urgência, para fins de suspender o prazo de seu mandato; c) Citação da parte ré, para que querendo apresente contestação nos termos do art. 970 do CPC; d) Deferimento da produção de provas; e) No mérito, a total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão sob o nº 20200190561893,coma desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de determinação a devolução do mandato do senhor Paulo Vitor Pacheco Albarado, devido à expressa desistência da ação pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Juntou documentos (Id. 8523645, 8532787).

Em decisão proferida no dia 18.03.2022, indeferi a liminar requerida em sede de Ação Rescisória, conforme Id. 8585592.

Logo em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que apresentou contestação, pugnando pela total improcedência dos pedidos - conforme Id. 9323332.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, deve-se examinar as condições da presente ação.

MÉRITO

A presente a ação tem por fundamento o artigo 966, VIII, do CPC.

A esse respeito, esclarece o Código de Processo Civil que Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (§1º do artigo 966).

É importante frisar no que diz respeito ao erro de fato, é sabido que este deve decorrer não da má apreciação da prova, mas da desatenção do julgador, consistindo em admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.

In casu, o autor aduz que o juízo
a quo

foi induzido em erro, ao decretar medida de sub-rogação em face da cooperativa
, uma vez que a diretoria, comandada pelo senhor Paulo Vitor Pacheco Albarado, não teria praticado qualquer tipo de ato apontado como irregular em relação aos cooperados ou mesmo a sociedade local, uma vez que foi devidamente constituída em 16 de junho de 2013, salientado que as supostas ilicitudes apontadas pela decisão ao qual chegou a ser impugnada dizia respeito a diretoria anterior.

Ao final pugnou em síntese a total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o Acórdão sob o nº 20200190561893, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de determinação a devolução do mandato do senhor Paulo Vitor Pacheco Albarado, devido à expressa desistência da ação pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Nota-se que na realidade, o que visa a parte autora, por via oblíqua, é reabrir discussão sobre matéria já coberta pelo manto da coisa julgada, sem demonstrar a ocorrência da figura do art. 966, inciso VIII, §1º, do Código de Processo Civil, o que se revela incabível na medida em que a rescisória não pode ser elevada à condição de instrumento de mera reapreciação da causa.

Com efeito, em que pese a manifestação da parte autora, não se evidencia no caso erro de fato a autorizar a rescisão da decisão proferida, pois não se admite a rescindibilidade de julgado com base em novo juízo de valor acerca de interpretação adotada pelo julgador original.

A pretendida injustiça da decisão não é fundamento suficiente para a ação rescisória, sendo que o inconformismo da parte autora, quanto ao entendimento adotado no processo de origem, não é suficiente para justificar o cabimento de ação rescisória, porquanto é vedada a sua utilização como sucedâneo recursal.

Nesse sentido a doutrina ensina:

"o erro autorizador da rescisória é aquele decorrente da desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela" (cf. Código de Processo Civil e Legislação em Vigor, Theotonio Negrão, 24ª edição, pg. 335).

A jurisprudência pátria entende:

"AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - EXEGESE DO ARTIGO 966, INCISO VIII, § 1º, DO CPC - A RESCISÓRIA NÃO É RECURSO. DAÍ POR QUE NÃO SE PRESTA, MESMO QUE SE CUIDE DE REPARAR EVENTUAL INJUSTIÇA, AO REEXAME PURO E SIMPLES DO QUE JÁ FOI APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA COMO SE SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA DE REVISÃO - PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. O erro que dá ensejo à rescisória é o que passa despercebido pelo juiz e não aquele incidente sobre fato que foi alvo de divergência; vale dizer, não se admite na rescisória a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente". (TJ-SP - AR: 00367093920208260000 SP 0036709-39.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 04/03/2021, 13º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

Forçoso, assim, é concluir que a rescisória se mostra inadmissível, na espécie, posto que não pode ser erigida a segundo apelo, em reiteração recursal superposta, uma vez que, a parte autora demonstra inconformismo com a prestação jurisdicional, pretendendo reexame da matéria probatória para ao final ver reformada a decisão judicial transitada em julgado.

Por tais motivos, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Rescisória, condenado a parte autora ao pagamento de R$ 1.000,00 (reais) à título de honorários advocatícios, que fixo na forma do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/07/2022